Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000032-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o feito à ordem. Diga o SINDIRETA sobre a alegação de litispendência/coisa julgada, formulada pelo DF no ID: 51687213. A fim de evitar tumulto processual, serão analisados posteriormente o pedido de levantamento de valores de ID: 52990068 e a sucessão processual de LOURDINEA GARCES GOMES (ID: 51340896). Brasília, 20 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador